Tribunal: STJ
Processo: 5019411-25.2020.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2087411 - SC (2023/0259952-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
ADVOGADOS
: MARCIEL MALISESKI JUNIOR - SC051454
INACIO GRZYBOWSKI VENTURA - SC048566
KATELIN GONÇALVES DE SOUZA - SC041738
KAROLINE GOULART - SC062286
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ICMS-
DIFAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. ADOÇÃO DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 2.128.785/RS, firmou a tese segundo a qual a parcela do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-Diferencial de
Alíquotas (ICMS-DIFAL) cobrado nas operações interestaduais, tal como o próprio
ICMS cobrado nas operações internas, não pode ser incluído na base de cálculo da
contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) por não constituir receita bruta, de
modo que deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no Recurso Extraordinário 574.706/PR, julgado pela sistemática da repercussão geral
(Tema 69).
2. Não se pode conhecer da matéria que não foi suscitada
no recurso anteriormente interposto, que se constitui numa inovação recursal, devido à
ocorrência da preclusão consumativa.
3. Relativamente à modulação dos efeitos para se aplicar o marco temporal
em
, inexiste interesse recursal porque a pretensão recursal está de acordo
15/3/2017
com a orientação adotada pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47582141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: fc13ffe1-44b4-47fe-84ea-4944c123bed1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47582141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: fc13ffe1-44b4-47fe-84ea-4944c123bed1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2087411 - SC (2023/0259952-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
ADVOGADOS
: MARCIEL MALISESKI JUNIOR - SC051454
INACIO GRZYBOWSKI VENTURA - SC048566
KATELIN GONÇALVES DE SOUZA - SC041738
KAROLINE GOULART - SC062286
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ICMS-
DIFAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. ADOÇÃO DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 2.128.785/RS, firmou a tese segundo a qual a parcela do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-Diferencial de
Alíquotas (ICMS-DIFAL) cobrado nas operações interestaduais, tal como o próprio
ICMS cobrado nas operações internas, não pode ser incluído na base de cálculo da
contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) por não constituir receita bruta, de
modo que deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no Recurso Extraordinário 574.706/PR, julgado pela sistemática da repercussão geral
(Tema 69).
2. Não se pode conhecer da matéria que não foi suscitada
no recurso anteriormente interposto, que se constitui numa inovação recursal, devido à
ocorrência da preclusão consumativa.
3. Relativamente à modulação dos efeitos para se aplicar o marco temporal
em
, inexiste interesse recursal porque a pretensão recursal está de acordo
15/3/2017
com a orientação adotada pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
de minha relatoria de fls. 458/460.
Documento eletrônico VDA47140502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:38
Código de Controle do Documento: 41655b13-4e2f-43ea-bdd7-57b11325f5b7

A parte agravante alega que no recurso não discute o mérito da exclusão do
ICMS-DIFAL das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, pois não há
dúvidas sobre a adoção dos mesmos fundamentos utilizados no RE 574.706/PR (Tema
69), mas sim a modulação temporal dos efeitos para adequação do caso dos autos a
essa tese que adota como marco a data de
.
15/3/2017
Acrescenta que, em casos análogos, como no paradigma do Tema 1.225 da
repercussão geral, esta Corte Superior excluiu o ICMS-ST da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS, e que a modulação dos efeitos foi discutida nos
embargos de declaração opostos no Recurso Especial 1.958.265/SP, fixando-se o
mesmo marco temporal estabelecido pelo STF quanto ao Tema 69, devido à
identidade de fundamentos entre os casos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente a fim de que a modulação dos efeitos da tese tenha
como marco a data de
, conforme decidido relativamente ao Tema 69 do STF.
15/3/2017
A parte adversa renunciou ao prazo para apresentar impugnação (fl. 474).
É o relatório.
VOTO
Conforme consta da decisão de fls. 419/424, o acórdão recorrido encontra
apoio na recente orientação firmada pela Primeira Turma desta Corte Superior, no
julgamento do Recurso Especial 2.128.785/RS, segundo a qual a parcela do ICMS-
DIFAL cobrado nas operações interestaduais, tal como o próprio ICMS cobrado nas
operações internas, não pode ser incluída na base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS por não constituir receita bruta, de modo que deve ser observado o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
574.706/PR, julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema 69).
Pela pertinência, transcrevo a ementa do julgado em questão:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 927 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). INCLUSÃO NAS BASES
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade ou deficiência
de fundamentação.
Documento eletrônico VDA47140502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:38
Código de Controle do Documento: 41655b13-4e2f-43ea-bdd7-57b11325f5b7

II - O ICMS-DIFAL é mera sistemática de cálculo de um único imposto
- o ICMS-, com idênticos aspectos material, espacial, temporal e pessoal,
diferenciando-se, tão somente, quanto ao aspecto quantitativo, mais
precisamente, quanto ao incremento de alíquota a ser considerado para o
cálculo do valor devido pelo contribuinte e do ulterior direcionamento do
respectivo produto da arrecadação. Assim, aplica-se a ele as mesmas teses
fixadas nos Temas n. 69/STF e 1.125/STJ.
III - O diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) não integra as bases
de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.
IV - Tratando-se de mandado de segurança impetrado com vista a
declarar o direito à compensação tributária, é suficiente a comprovação de
que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, porquanto os
comprovantes de recolhimento indevido do tribuno serão exigidos
posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco. Precedente.
V - Recurso Especial provido.
(REsp n. 2.128.785/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/11/2024
19/11/2024

O ente fazendário não se insurge quanto a essa orientação, todavia,
pretende que, diante da adoção da tese firmada pela Suprema Corte no RE 574.706
/PR (Tema 69) para se excluir o ICMS-DIFAL da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS, sejam aplicados os mesmos parâmetros estabelecidos na
repercussão geral, notadamente quanto à modulação dos efeitos promovida nesse
precedente qualificado para delimitar a inexigibilidade da inclusão do ICMS-DIFAL na
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, para efeito de indébito fiscal a
ser ressarcido.
Observo que, em seu recurso especial, a FAZENDA NACIONAL apenas
pretendeu o afastamento das razões de decidir da tese fixada para o Tema 69 da
Repercussão Geral ao argumento de que o ICMS-DIFAL não era destacado da nota
fiscal e não era calculado por dentro, o que só reforçava a diferenciação com o ICMS
convencional. Ou seja, ela não postulou a modulação temporal dos efeitos, conforme
decidido pelo STF quanto ao Tema 69, para fixar o marco temporal em
.
15/3/2017
Logo, a argumentação acerca da modulação dos efeitos para se aplicar o
marco temporal em

15/3/2017 não deve prosperar uma vez que não foi alegada no
momento oportuno, ocorrendo a preclusão consumativa; trata-se de inovação recursal.
A propósito, cito os seguintes julgados desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
CONTRATO
DE
CONCESSÃO
COMERCIAL.
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FINALIDADE. DESTRANCAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA47140502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:38
Código de Controle do Documento: 41655b13-4e2f-43ea-bdd7-57b11325f5b7

ÚNICA TESE DE OMISSÃO. ANÁLISE. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
3. O agravo em recurso especial não é via adequada para inovar no
processo, incluindo-se teses novas, não suscitadas no recurso especial que
lhe precedeu.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.991.712/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
28/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS.
POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. INOVAÇÃO RECURSAL.
PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2. A supressão da compulsoriedade da contribuição sindical, tratada na
Lei 13.467/2017, somente foi suscitada em agravo interno, o que impede o
trânsito nesta instância especial por se tratar de inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.700.874/SC, minha relatoria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
7/6/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA.
ART. 120 DA LEI 8.213/1991. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1o DO
DECRETO 20.910/1932. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO INICIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
[...]
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ocorre a
preclusão consumativa quando a matéria ventilada em Agravo Regimental
constitui inovação recursal em relação ao Recurso Especial. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 11.095/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe 29.11.2012; AgRg no AREsp 231.214/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.11.2012; AgRg no AREsp
180.724/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
25.10.2012; AgRg no Resp 1.156.078/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, DJe 14.11.2012.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.436.790/SC, relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
8/10/2019
25/10/2019

Apenas a título de esclarecimento, acrescento que o Tribunal de origem
acolheu parcialmente a pretensão autoral apenas para reconhecer que ao ICMS-DIFAL
se deve dar o mesmo tratamento do ICMS destacado nas notas fiscais, conforme
julgado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 69, e, ao final, limitou "o
" (fl.
direito de compensação aos recolhimentos efetivados a partir de 15mar2017
250). Sendo assim, não há interesse recursal porque a pretensão recursal está de
acordo com a orientação adotada pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47140502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:38
Código de Controle do Documento: 41655b13-4e2f-43ea-bdd7-57b11325f5b7

É o voto.
Documento eletrônico VDA47140502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:38
Código de Controle do Documento: 41655b13-4e2f-43ea-bdd7-57b11325f5b7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.087.411 / SC
Número Registro: 2023/0259952-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50194112520204047200
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
ADVOGADOS
: MARCIEL MALISESKI JUNIOR - SC051454
INACIO GRZYBOWSKI VENTURA - SC048566
KATELIN GONÇALVES DE SOUZA - SC041738
KAROLINE GOULART - SC062286
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
ADVOGADOS : MARCIEL MALISESKI JUNIOR - SC051454
INACIO GRZYBOWSKI VENTURA - SC048566
KATELIN GONÇALVES DE SOUZA - SC041738
KAROLINE GOULART - SC062286
TERMO
Documento eletrônico VDA47578035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: b5331d60-c107-4eb4-b377-7f17afc07915

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: b5331d60-c107-4eb4-b377-7f17afc07915